Tribunal: STF
Processo: ARE 1332058
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedentes.



    2. O agravo regimental nada traz acerca da fundamentação deduzida na decisão agravada, limitando-se a tecer considerações acerca de suposta violação ao princípio da colegialidade, de modo que as razões do recurso restam dissociadas, o que atrai a incidência da Súmula 284 desta Corte. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.